Tribunal: TJPA
Processo: 0008519-40.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008519-40.2018.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDA LEAL SOARES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
–
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DO INCONFORMISMO DO APELANTE DENTRO DA DIALÉTICA QUE ENVOLVE O PROCESSO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–

EMPRÉSTIMO REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSO DO
BANCO VOTORANTIM S.A.
CONHECIDO E DESPROVIDO
–
RECURSO DE
RAIMUNDA LEAL SOARES
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Preliminar de Inobservância do Princípio da Dialeticidade

1 – Hipótese em que além do recurso ser útil e necessário a recorrente, houve exposição das razões do inconformismo do apelante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, arguiu a ocorrência de danos morais e a necessidade de adequação dos juros de mora, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Prescrição

2 –

O
CDC em seu art. 27,
estabelece a
prescrição
quinquenal da pretensão de reparação dos danos oriundos do fato do produto e do serviço, sendo
o
termo inicial da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário, a data do último desconto indevido.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

3 –
Instituição financeira
apelante que não comprovou a validade da contratação, visto que não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação; nem ao menos a cópia do contrato de empréstimo fora colacionada aos autos, ou mesmo
prova efetiva da disponibilização do valor descrito no contrato.

4 –
Revelam-se indevidos os descontos efetuados, caracterizando-se nulo o aludido contrato de empréstimo, bem como o dever de ressarcir a autora/apelada dos danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido.

5 –
Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

6 – Parte a
utor
a que não recebe proventos elevados, representando os descontos, redução substancial na sua renda e consequentemente, privando-o de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da apelante ao recorrido,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

7 – O
importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
arbitrado a título de danos morais se mostra razoável no caso em exame, bem como observa os parâmetros perfilhado pela jurisprudência desta Corte em casos similares.

8 – A
cerca do termo inicial de fluência dos juros moratórios referentes a condenação indenizatória, seja material ou extrapatrimonial, tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como ocorre na hipótese, devem incidir a partir de cada desembolso (evento danoso), a teor da súmula 54 do STJ.

9 –
Recursos de Apelação
Conhecidos
para:

9.1 –
Negar Provimento
ao interposto pela instituição financeira requerida
Banco Votorantim S.A.

9.2 –
Dar Parcial Provimento
ao interposto pela autora
Raimunda Leal Soares
, apenas para
fixar os juros moratórios referentes aos danos materiais, a partir de cada desconto, mantendo, outrossim, a sentença vergastada em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de agosto de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da Instituição Financeira Requerida e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da Autora, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0008519-40.2018.8.14.0107

APELANTE/
APELADA
:

RAIMUNDA LEAL SOARES

APELANTE/
APELADO
:

BANCO VOTORANTIM S.A.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

COMARCA DE ORIGEM:
DOM ELISEU/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
RAIMUNDA LEAL SOARES

e por

BANCO VOTORANTIM S.A.
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, ajuizada pela primeira apelante
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
12389782
), narrou a autora
ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativo a contrato de empréstimo no valor de R$ 4.820,42 (quatro mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e dois), que desconheceria a origem, tendo sido efetivado sem o seu consentimento.

Pleiteou assim, liminarmente pela suspensão dos descontos,
e no mérito
pela nulidade do contrato de empréstimo, restituição dos valores descontados e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em contestação (ID.
12389796
), arguiu a instituição financeira requerida a prescrição do direito; a regularidade dos empréstimos e dos descontos;
bem como a inexistência dos danos material e moral e dos elementos ensejadores da responsabilidade civil.

A parte autora apresentou replica a contestação (ID. 12389799).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
12389800
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do contrato impugnado; condenar a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados, bem assim ao pagamento de indenização à título de
danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condenou ainda, o requerido ao pagamento das custas e processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido
BANCO VOTORANTIM S.A.,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12389801
).

Alega, preliminarmente, que o prazo prescricional na hipótese seria de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §
3º, inciso V do Código Civil, de modo que quando do ajuizamento da ação de origem a pretensão indenizatória estaria prescrita.

No mérito, aduz
ter restado inequívoco nos autos a regularidade do ajuste firmado com a apelada, defendendo a validade do contrato e, por conseguinte, dos descontos efetuados.

Argumenta inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ou lesão extrapatrimonial a autora a ensejar responsabilização civil e o dever de indenizar.

Argui ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial, visto que não teria observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defendendo assim a sua minoração.

Sustenta ainda, ser incabível a determinação de restituição em dobro dos valores descontados, visto que tal condenação exigiria a demonstração de má-fé da instituição financeira.

Pleiteia assim, pela reforma da sentença de piso para que seja julgado improcedente a exordial, ou, alternativamente, que seja minorado o
quantum
fixado à título de danos morais e determinada a restituição simples dos valores descontados.

Por sua vez, a autora
RAIMUNDA LEAL SOARES também interpôs Recurso de Apelação (ID. 12389805).

Alega que o valor fixado pelo juízo primevo à título de
indenização por danos morais seria excessivamente diminuto, encontrando-se muito abaixo do patamar estabelecido por esta corte em
julgados similares.

Aduz, ainda, que o termo inicial para a contagem dos juros incidentes na repetição do indébito, devem incidir desde o evento danoso, a teor do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Pugna assim, pelo provimento do recurso para que reformada em parte a sentença vergastada, seja majorada a indenização por danos morais e fixado como termo inicial para a contagem dos juros de mora na repetição do indébito, a data do evento danoso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
12400211
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID.
12408995
).

Julgado os Recurso de Apelação (ID.
14005630
), o Acórdão decorrente foi anulado em sede de Embargos de Declaração (ID.
14005630
), com escopo de oportunizar a apresentação de contrarrazões pela instituição financeira requerida.

Em contrarrazões (ID.
15389047
), a instituição financeira alega a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pelo desprovimento do recurso da parte autora.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Considerando a similaridade das matérias arguidas nos presentes recursos de apelação, procederei a análise conjunta dos recursos de apelação.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao exame do mérito da demanda, analiso as questões preliminares suscitadas pela instituição financeira.

PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, arguiu a instituição financeira a necessidade de não conhecimento do recurso de apelação da parte autora, em razão desta não ter atacado a sentença com os fundamentos da sentença recorrida.

Com efeito, a teoria geral dos recursos exige que as razões recursais evidenciem um efetivo rebate os argumentos da decisão recorrida, a demonstração da suposta ilegalidade ou a injustiça da sentença que o recorrente pretende modificar, a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma e o pedido de nova decisão, sob pena de ofender a dialeticidade recursal.

O princípio da
dialeticidade
, dessa forma, constitui requisito formal e substancial do recurso e subsidia os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

Acerca do princípio da
dialeticidade
, prelecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“
De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.

(
In Curso de Direito Processual Civil
, Vol 3, 5ª ed.,
JusPodivm
, p. 59).

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA PARA FINS PROFISSIONAIS - DANOS MORAIS - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA.
1- Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões se opõem ao que foi decidido, evidenciando o inconformismo da parte apelante.
2. A responsabilidade de que trata o CDC é objetiva, porquanto baseada na teoria do risco do empreendimento, de sorte que todo aquele que exerça atividade no mercado de consumo assume o dever de responder por vícios ou defeitos que porventura os bens e serviços venham a apresentar, não se perquirindo a respeito da culpa. 3- Evidenciada a falha na prestação dos serviços, viável a fixação de indenização por danos morais e materiais. 6. O valor da indenização por danos morais deve compensar pecuniariamente a vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de lucro indevido. 7. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000221745672001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2022).
(Grifei).

No caso em exame, além do recurso ser útil e necessário a recorrente, houve exposição das razões do inconformismo do apelante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, arguiu a ocorrência de danos morais e a necessidade de adequação dos juros de mora, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a

PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Consta das razões arguidas pelo banco apelante que o prazo prescricional na hipótese seria de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §
3º, inciso V do Código Civil, de modo que quando do ajuizamento da ação de origem a pretensão indenizatória estaria prescrita.

Como é cediço, as instituições financeiras
na qualidade de prestadoras de serviços ao correntista consumidor, submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Por seu turno, o CDC em seu art. 27,
regula a
prescrição
quinquenal da pretensão de reparação dos danos oriundos do fato do produto e do serviço.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Desse modo, tratando-se o caso de falha na prestação de serviço por instituição financeira, a pretensão da autora de declarar a inexistência da contratação, será exercida em 05 (cinco) anos, a contar dos descontos alegadamente indevidos.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS -
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESCRIÇÃO - REGRA DO ART. 27 DO CDC - PRAZO DE CINCO ANOS - NÃO OCORRÊNCIA - PREJUDICIAL REJEITADA
- SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL - VALOR DA INDENIZAÇÃO- DANO MORAL CONFIGURADO - MULTA DIÁRIA - VALOR E PERIODICIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
O Código de Defesa e Proteção do Consumidor, que regula a prescrição quinquenal da pretensão de reparação dos danos oriundos do fato do produto e do serviço. Tratando-se o caso de falha na prestação de serviço por instituição financeira, a pretensão da Autora de declarar a inexistência do débito (referente a seguro prestamista; Bradesco vida e previdência; Bradesco Seguros S.A; tarifa bancária -cesta básica expresso 2; tarifa de extrato; 2ª via cartão de débito; IOF útil. limite; enc. lim. Crédito) será exercida em 05 (cinco) anos, a contar dos descontos supostamente indevidos. Considerando que a ação foi ajuizada em novembro de 2019, resta descartado o reconhecimento da prejudicial de prescrição, uma vez que os descontos supostamente indevidos ocorreram a partir de dezembro de 2014, conforme extratos bancários anexados aos autos.
Tratando-se de responsabilidade objetiva da Ré, sabe-se que é perfeitamente passível de ressarcimento o dano moral causado no caso em exame, decorrente da inexistência de contratação dos serviços bancários e descontos indevidos realizado na conta da Autora, atingindo direitos inerentes à sua personalidade, quais sejam, os atinentes ao bom nome, reputação e a imagem desta. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pel o seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. As astreintes se configuram em pena pecuniária e são fixadas na hipótese de descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é induzir o réu a cumprir a ordem judicial. O valor fixado deve corresponder aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com o art. 537 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000205456601001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021). (Grifei).

Outrossim, o
termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido, consoante entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020). (Grifei).

No caso exame, verifica-se que o último descontos do empréstimo impugnado, ocorreu no mesmo ano da propositura da ação reparatória não havendo que se falar em prescrição, na hipótese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade e validade ou não do contrato de empréstimo impugnado; a restituição de forma simples dos valores descontados; a inocorrência de danos morais e adequação do
quantum
indenizatório; bem como a incidência dos juros de mora desde o evento danoso.

Consta das razões deduzidas pela instituição financeira apelante, ter restado inequívoco nos autos a regularidade do ajuste firmado com a apelada, defendendo a validade do contrato e, por conseguinte, dos descontos efetuados; inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ou lesão extrapatrimonial a autora a ensejar responsabilização civil e o dever de indenizar; ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial, visto que não teria observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defendendo assim a sua minoração; bem assim ser incabível a determinação de restituição em dobro dos valores descontados, visto que tal condenação exigiria a demonstração de má-fé da instituição financeira.

Por sua vez, em suas razões recursais, argui a autora
que o valor fixado pelo juízo primevo à título de indenização por danos morais seria excessivamente diminuto, encontrando-se muito abaixo do patamar estabelecido por esta corte em julgados similares; bem como que o termo inicial para a contagem dos juros incidentes na repetição do indébito, devem incidir desde o evento danoso, a teor do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Da Regularidade do Negócio Jurídico

Compulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pela autora/apelada extrato do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, onde constam os empréstimos em questão e o importe descontado (ID.
12389783
), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, caberia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE E EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
Sentença de improcedência. Recurso do Autor. Pretensão de restituição de valores referente a encargos causados pelo saque indevido e de indenização por danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Fraude. Fortuito interno. Aplicação das Súmulas 479 do STJ e 94 do TJ/RJ. Inexistência de excludentes. Sentença reformada.
PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00035726820148190001 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/09/2017). (Grifei).

INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXISTÊNCIA – EMPRÉSTIMO INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – IRREGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ART. 14 DO CDC – TEORIA DO RISCO EMRPESARIAL.
A indevida realização empréstimos não autorizados de conta bancária do consumidor acarretam a responsabilidade do Banco e o dever de indenizar o dano correspondente ao evento danoso. Deveria a instituição financeira apresentar nos autos as medidas que tomou para verificar a idoneidade dos documentos e da operação financeira questionada, uma vez que competia ao Banco requerido o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Dano moral. Caracterização e arbitrado. Sentença de parcial procedência.
Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10066861320148260127 SP 1006686-13.2014.8.26.0127, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017). (Grifei).

Depreende-se dos autos, entretanto,
que o banco requerido/apelante não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação; nem ao menos a cópia do contrato de empréstimo fora colacionada aos autos, ou mesmo
prova efetiva da disponibilização do valor descrito no contrato.

Assim, n
ão comprovou a instituição financeira apelante que o contrato de empréstimo consignado representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira ora apelante de seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não se desincumbindo a
instituição financeira
de seu múnus probatório, conclui-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos
pela não comprovação de sua regularidade, deve à autora, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Da Restituição dos Valores

Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos precedente desta 2ª Turma de Direito Privado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479,
STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;
2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-PA – AP - AC 5384723, 5384723, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-06-2021, Publicado em 15-06-2021). (Grifei).

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ser efetuada em dobro, não havendo que se falar em reforma do
decisum
testilhado neste ponto.

Do Dano Moral

No que concerne aos danos morais,
a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa danos, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelante responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço pela falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor é evidente. Trata-se de dano
in re ipsa
, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso. Apelação provida.

(TJ-SP - AC: 10103448720188260100 SP 1010344-87.2018.8.26.0100, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 04/10/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2019).
(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO. DEVER DO BANCO DE PROMOVER A SEGURANÇA QUE SE ESPERA DO SERVIÇO PRESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE
. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. Aplicação do CDC.
Responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores no desenvolvimento de sua atividade econômica. O fornecedor tem o dever de prover o serviço com a segurança que dele se espera, assumindo a responsabilidade pelos danos que causar. consumidor foi induzido a erro quanto as condições do contrato. Nulidade do negócio jurídico. Retorno das partes ao estado anterior.
Reconhecida a invalidade do empréstimo, os valores indevidamente debitados da conta corrente do consumidor devem ser devolvidos em dobro. Posicionamento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência - EAREsp 600.663/RS firmando o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor independe da prova de má-fé ou culpa, bastando que haja a quebra da boa-fé objetiva. Dano moral presumido que decorre da própria violação ao direito subjetivo da parte, dispensando qualquer comprovação efetiva do dano. Reforma parcial da sentença. Conhecimento dos recursos, desprovimento do 1º (Banco) e provimento do 2º (Djalma).

(TJ-RJ - APL: 00000260820198190008, Relator: Des(a). Rogério de Oliveira Souza, Data de Julgamento: 23/06/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2021).
(Grifei).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e da repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que o banco requerido realizou contrato de empréstimo em nome da autora/apelada cuja regularidade não restou demonstrada, descontando mensalmente importantes valores, diretamente de seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim,
além da conduta configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de serviço, é certo que a efetuação indevida de empréstimo em nome da autora, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria da autora, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimo consignado indevido, impôs a autora angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos, a autora
não recebe proventos elevados, representando os descontos, redução substancial na sua renda e, consequentemente, privando-o de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da apelante ao recorrido,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, verifica-se que a instituição financeira objetiva a minoração do quantum fixado, enquanto a autora pretender sua majoração.

Como é sabido, a compensação do dano moral não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva, deve ser constituída por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AFASTADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na sentença recorrida deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequada para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial ora debatido.
2.Tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe nesse ponto. 3.Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ/PA – AC 11423460, 11423460, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 04-10-2022, Publicado em 17-10-2022). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, não se revela exacerbado, tampouco diminuto, sendo adequado a compensar o abalo moral sofrido sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

D
os juros moratórios

Em seu recurso, a autora/apelante pugna ainda que os juros moratórios aplicados à condenação por danos materiais sejam decretados em conformidade com a Súmulas 54 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, o magistrado de origem ao sentenciar o feito fixou os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal, senão vejamos:

[...]

b) CONDENAR
o
BANCO VOTORANTIM S.A,
a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (Contrato n. 197923322), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

[...]

Pois bem, acerca do termo inicial de fluência dos juros moratórios referentes a condenação indenizatória, seja material ou extrapatrimonial, tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como ocorre na hipótese, devem incidir a partir de cada desembolso (evento danoso), conforme entendimento sumulado pelo STJ:

STJ – Súmula 54
. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Desse modo, verifica-se que o recurso apelatório da autora/apelante merece parcial acolhimento, apenas para fixar os juros moratórios referentes a determinação de restituição dos valores descontados, a partir de cada desconto, ou seja, do evento danoso, respeitada a prescrição quinquenal, impondo-se a manutenção da sentença de origem nas suas demais disposições.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Recursos de Apelação para:

NEGAR PROVIMENTO
ao interposto pela instituição financeira requerida
Banco Votorantim S.A.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pela autora
Raimunda Leal Soares
, apenas para
fixar os juros moratórios referentes aos danos materiais, a partir de cada desconto, mantendo, outrossim, a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/08/2023